Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. EMENDA INSUFICIENTE. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz indeferirá a Petição Inicial, proferindo Sentença pondo termo à relação processual sem apreciação do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com os artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário, mediante fundadas razões. Recolhidas as custas processuais do Recurso de Apelação, tal atuação provoca preclusão lógica para o requerimento de Gratuidade de Justiça. Precedentes desta Corte.
3. Apelação conhecida e desprovida.